Tribunal: TJES
Processo: 0004134-63.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VALORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública contra sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que acolheu a decisão do Tribunal do Júri e condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O Ministério Público requer a majoração da pena-base, sob o argumento de brandura na valoração das circunstâncias judiciais, e o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

3. A Defesa, por sua vez, sustenta a ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e a ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em bis in idem ou ausência de fundamentação ao negativar a culpabilidade e a conduta social do réu na fixação da pena-base;
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal quando a qualificadora correspondente já foi valorada como circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na pluralidade de qualificadoras, o que permite a utilização de uma para qualificar o delito e de outra como circunstância judicial negativa.

6. A valoração negativa dos antecedentes encontra respaldo em condenações criminais transitadas em julgado, devidamente comprovadas nos autos, legitimando o aumento da pena-base.

7. A conduta social do réu foi negativada com base em elementos concretos dos autos, que demonstram seu comportamento violento, envolvimento com grupo criminoso e temor imposto à comunidade.

8. O quantum de exasperação de 10 anos acima do mínimo legal (de 12 para 22 anos) é proporcional diante da presença de três vetores negativos, atendendo à orientação jurisprudencial que admite acréscimos de 1/8 a 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável.

9. A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal não pode ser reconhecida, uma vez que o recurso que dificultou a defesa da vítima já foi considerado na primeira fase da dosimetria, sob pena de dupla valoração do mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e de outra para majorar a pena-base é admitida e não configura bis in idem.

2. A valoração negativa da culpabilidade e da conduta social exige fundamentação concreta, que pode se basear em elementos probatórios que demonstrem desvio comportamental grave.

3. É vedado o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, quando a circunstância correspondente já foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 821673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no HC 793221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004134-63.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VALORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública contra sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que acolheu a decisão do Tribunal do Júri e condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O Ministério Público requer a majoração da pena-base, sob o argumento de brandura na valoração das circunstâncias judiciais, e o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

3. A Defesa, por sua vez, sustenta a ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e a ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença incorreu em bis in idem ou ausência de fundamentação ao negativar a culpabilidade e a conduta social do réu na fixação da pena-base;
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal quando a qualificadora correspondente já foi valorada como circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na pluralidade de qualificadoras, o que permite a utilização de uma para qualificar o delito e de outra como circunstância judicial negativa.

6. A valoração negativa dos antecedentes encontra respaldo em condenações criminais transitadas em julgado, devidamente comprovadas nos autos, legitimando o aumento da pena-base.

7. A conduta social do réu foi negativada com base em elementos concretos dos autos, que demonstram seu comportamento violento, envolvimento com grupo criminoso e temor imposto à comunidade.

8. O quantum de exasperação de 10 anos acima do mínimo legal (de 12 para 22 anos) é proporcional diante da presença de três vetores negativos, atendendo à orientação jurisprudencial que admite acréscimos de 1/8 a 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável.

9. A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal não pode ser reconhecida, uma vez que o recurso que dificultou a defesa da vítima já foi considerado na primeira fase da dosimetria, sob pena de dupla valoração do mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e de outra para majorar a pena-base é admitida e não configura bis in idem.

2. A valoração negativa da culpabilidade e da conduta social exige fundamentação concreta, que pode se basear em elementos probatórios que demonstrem desvio comportamental grave.

3. É vedado o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, quando a circunstância correspondente já foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV; 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 821673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no HC 793221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS
, em face da r. sentença de ID 14078672, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
que acolheu a decisão do Conselho de Sentença, condenando o Robert pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 14078678, nas quais pugna pela exasperação da pena-base, ao argumento de que (1) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma branda, bem como pelo (2) reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, em razão da utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 14078680, nas quais sustenta, (3) a ocorrência de "bis in idem" na valoração da culpabilidade, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal qualificado, e (4) a ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ID’s 14078682 e 14314364).

A d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer emitido no ID 16063273, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos, a fim de que seja mantida integralmente a r. sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS
, em face da r. sentença de ID 14078672, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
que acolheu a decisão do Conselho de Sentença, condenando o Robert pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 14078678, nas quais pugna pela exasperação da pena-base, ao argumento de que (1) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma branda, bem como pelo (2) reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, em razão da utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 14078680, nas quais sustenta, (3) a ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal qualificado, e (4) a ausência de fundamentação idônea para a negativação da conduta social.

Segundo constou da denúncia, no dia 8 de janeiro de 2023, no Município de Vila Velha/ES, o recorrente Robert efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima André Luiz Luchi Esquincalha, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. A motivação do delito foi a desconfiança de Robert de que a vítima estivesse realizando a venda de entorpecentes em área dominada pelo grupo criminoso ao qual o acusado pertencia.

Os recursos são cabíveis, adequados e tempestivos, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo à análise do mérito.

1 - Pena-Base:

A defesa alega que a exasperação da pena-base foi indevida, argumentando que a fundamentação para a negativação da culpabilidade se confunde com elementos do próprio tipo penal e das qualificadoras, configurando
bis in idem
.

Aduz, ainda, que a valoração negativa da conduta social carece de fundamentação idônea.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a pena-base foi fixada em patamar brando, requerendo maior recrudescimento em razão da gravidade do delito.

A pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Para tanto, valorou negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e a
conduta social
do réu.

No caso em tela, a magistrada singular fundamentou a negativação da
culpabilidade
no fato de o réu ter perseguido a vítima e desferido os disparos pelas costas.

Diferentemente do que alega a defesa, tal fundamentação não constitui
bis in idem
, pois o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras: o motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), sendo que a primeira foi utilizada para qualificar o crime e a segunda, acertadamente, foi utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

Referido procedimento é corroborado pela jurisprudência e não representa dupla punição pelo mesmo fato.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO . DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO . FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE . FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS . QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta . Precedentes. 3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 4 . A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime . 6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. 7 .
Em situações de pluralidade de qualificadoras, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais (qualificadoras sobejantes) como circunstâncias judiciais negativas. 8. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito e a qualificadora previsto no art. 121, inciso IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido) foi utilizada como circunstância judicial negativa. Aplicou-se, portanto, o entendimento já pacificado nesta Corte acerca do tema. 9. Não há que se falar, assim, em indevido bis in idem
, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais acima elencadas. 10. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 821673 PE 2023/0150187-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

No que tange aos
antecedentes
, a sentença consignou que "
o fato em questão não constituiu episódio acidental na sua vida, sendo useiro e vezeiro das práticas delitivas
".

Em que pese a ausência de referências, o histórico criminal do acusado consta do sistema SEEU (processo n.º 2000240-79.2022.8.08.0035), que revela a existência de condenações definitivas (processos n.º 0009802-83.2021.8.08.0035 e n.º 0001081-45.2021.8.08.0035), o que legitima a exasperação da pena-base a esse título.

Quanto à
conduta social
, descrita na sentença como a "
daquele que permanecia à margem da comunidade
".

Em que pese a concisa fundamentação, infere-se dos autos que os Policiais ouvidos
em juízo
relataram que o réu é conhecido na região do bairro Boa Vista I pela prática reiterada de homicídios, agindo de forma agressiva e impondo temor aos moradores locais.

Ademais, vídeos juntados aos autos mostram o acusado e seus comparsas, todos armados, efetuando disparos em direção a uma residência, o que demonstra seu envolvimento com a criminalidade e seu comportamento destoante dos padrões de convivência social, sendo tais elementos suficientes para demonstrar que a conduta social do réu era, de fato, desajustada e voltada para a prática delitiva, justificando a valoração negativa.

No mesmo sentido, “
A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS , Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). Na hipótese, as instâncias ordinárias lograram demonstrar o desvio comportamental do paciente em sociedade e em sua vizinhança, tendo em vista que, além de o requerente ser integrante de ‘gangue temida na região’, suas reiteradas condutas delitivas aterrorizavam a população (e-STJ fl. 34), conforme depoimentos reproduzidos no voto condutor do acórdão impugnado
” (STJ - AgRg no HC: 793221 ES 2022/0403819-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

Dessa forma, a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e conduta social) foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou
bis in idem
.

O
quantum
de exasperação de 10 (dez) anos acima do mínimo legal, em um intervalo de pena que varia de 18 (dezoito) anos (de 12 a 30 anos), mostra-se proporcional e razoável, considerando a presença de três vetores negativos.

A jurisprudência do STJ, embora não estabeleça um critério matemático rígido, tem considerado proporcional a fração de 1/8 sobre o intervalo ou de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

No presente caso, o aumento da pena-base está em consonância com a orientação jurisprudencial, revelando-se adequada à gravidade concreta do delito, não se revelando nem excessivo, como quer a defesa, nem brando, como alega o Ministério Público.

Portanto, a pena-base fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão deve ser mantida.

2 - Agravantes e Atenuantes:

O Ministério Público postula o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal (crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), ao argumento de que a referida qualificadora não foi utilizada para qualificar o delito.

Todavia, conforme já explicitado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) foi devidamente utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, na análise da circunstância judicial da culpabilidade.

Portanto, tendo a magistrada optado por valorá-la na primeira fase, esgotou-se a possibilidade de sua incidência na segunda.

Assim, correta a não aplicação da agravante pretendida pelo
Parquet
.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
.

É como voto.